Tribunal: TJDFT
Processo: 0711460-19.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA ON LINE. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há interesse recursal no pedido de exclusão da empresa Mercado Pago do polo passivo; (ii) se a empresa Mercado Livre, que opera como intermediadora, deve possui responsabilidade pelo inadimplemento de seu vendedor, quando o consumidor, após abrir reclamação, a encerrou antes da entrega do produto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve a inclusão de outra empresa no polo passivo do processo, mas um mero erro material na menção ao Mercado Livre quando da análise de sua responsabilidade, de modo que não deve ser conhecido o pedido de exclusão do Mercado Pago do polo passivo da ação, pois ausente interesse recursal.
4. Incide sobre o caso a teoria do risco empresarial, no qual a Ré, como fornecedora de serviços que intermedeia a compra e venda, é obrigada a reparar os danos materiais quando sua atividade cria risco de dano para terceiros, mesmo que seu comportamento seja isento de culpa. A falha da prestação do serviço, com prejuízo ao consumidor, resulta em responsabilidade objetiva da empresa Ré. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3°, do CDC).
5. Extrai-se dos autos que o recorrente, após solicitar o cancelamento da compra em razão da ausência de entrega, encerrou a reclamação antes de ter recebido o produto. A consumação do dano, portanto, foi causada por culpa exclusiva do consumidor, a afastar a responsabilidade da apelada.
III. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915694, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 2/9/2024; TJDFT, Acórdão 1900737, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 5/8/2024.